Tribunal: STF
Processo: MS 40820
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação dos Notários e Registradores do Estado da Bahia (Anoreg-BA) impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado na Resolução n. 575/2024, que exige a prévia aprovação no Exame Nacional dos Cartórios (ENAC) para inscrição em certames da área.

Alega que o Edital n. 1/2025 do Concurso de Notários do Tribunal de Justiça da Bahia, ao dar cumprimento ao ato coator impugnado, deixou de prever regra de transição aplicável àqueles que, antes da vigência da norma, já exerciam delegação, em afronta aos princípios do direito adquirido, da coisa julgada, da segurança jurídica e da proteção ao ato jurídico perfeito.

Sustenta que o instrumento convocatório passou a exigir, indistintamente, de todos os candidatos, tanto para provimento quanto para remoção, a comprovação documental de prévia aprovação no Exame Nacional dos Cartórios (ENAC), sob pena de indeferimento da inscrição preliminar no certame, o que restringe indevidamente o acesso ao concurso público, em violação ao disposto nos arts. 236 e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que o entendimento consolidado no Enunciado n. 266 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comprovação da habilitação legal somente é exigível no momento da posse, e não na fase de inscrição preliminar ou em etapa anterior do certame. Aduz que orientação posterior firmada por este Supremo, a partir do julgamento da ADI 3.460 e de precedentes subsequentes, assentou que a antecipação dessa exigência somente se admite, em caráter excepcional, nos concursos destinados à magistratura e ao Ministério Público.

Requer, ao final:

[...] seja admitido o presente MS (e, caso entenda V. Exa. que não seria cabível o MS em si, que seja admitida a demanda como Ação Originária, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “r” da CF/88 e no art. 318 e seguintes do CPC/2015, intimando-se a parte impetrante para ajustar pontualmente a inicial após a aferição do pleito liminar). Na sequência imediata, que se ordene:
42.1) a concessão de decisão de tutela de urgência sem oitiva da parte contrária, dado o risco de perecimento iminente do direito, para que seja assegurado aos associados da Impetrante (ANOREG-BA) o direito de não serem eliminados nem impedidos de se inscrever e prosseguir em quaisquer certames para serventias extrajudiciais que sejam ofertadas, desonerando-os de apresentar o Certificado do ENAC nos certames;
sucessivamente, caso assim não se entenda,
42.2) que seja assegurado aos associados da Impetrante (ANOREG-BA) o direito de ao menos serem eles desonerados de apresentar tal documento no já iniciado concurso de Notários do TJBA ante a ausência de envio no ato da inscrição preliminar do Certificado de Aprovação no ENAC, enquanto pendente o julgamento do mérito, autorizando a inscrição e prosseguimento no Concurso do TJBA (Edital nº 1, de 17/12/2025); ainda 
sucessivamente, caso assim não se entenda, 
42.3) seja ao menos deferida a desoneração do dever de apresentar o Certificado de Aprovação no ENAC para os disputantes de concursos de remoção (eis que já demonstrada a sua habilitação legal quando dos atos jurídicos perfeitos de assunção nos concursos anteriores à vigência da Resolução do CNJ que instituiu o ENAC), desonerando-os de apresentar tal documento, autorizando a inscrição e prosseguimento no Concurso do TJBA (Edital nº 1, de 17/12/2025); 
42.4) seja tudo ordenado sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, sem limite de tempo ou valores; 
42.5) cumulativamente, seja intimada com urgência a douta Presidência dos Tribunais em geral (caso deferido o pedido principal) ou a do TJBA (caso deferidos um dos pedidos subsidiários/sucessivos) para que adote(m) providências junto à empresa executora do certame local para que admita as inscrições nos termos da ordem deferida, inclusive prorrogando as inscrições caso a ordem seja cumprida após o prazo final de inscrições – no caso da Bahia, findando em 5/4/2026.
43. Ao final, após regular tramitação do MS, na forma legal e regimental do STF, confirmando-se a tutela de urgência concedida em caráter inicial, consolidando o direito dos associados representados pela Impetrante (alcançando inclusive aqueles não associados quando da impetração ou eventualmente não relacionados na inicial do mandado de segurança coletivo nos termos do Tema 1.119/RG, derivado do ARE 1.293.130) de:
a) não terem suas inscrições preliminares barradas pela exigência de demonstração do Certificação de Habilitação do ENAC em quaisquer certames ou, sucessivamente, ao menos no do TJBA em curso; 
b) caso compreendido que é legítima a submissão ao ENAC, que sua exigência - remetendo a prova de tal habilitação - apenas seja obrigatória para o momento posterior e final do chamamento para a posse no certame de todos os tribunais e, sucessivamente, ao menos no do TJBA, na forma da jurisprudência vinculante deste STF (ADI 3460 e RE 655265-RG) e do STJ (Súmula 266); 
c) ainda subsidiariamente/sucessivamente, que ao menos os(as) candidatos(as) que disputarem os concursos para fins de remoções das atuais serventias estejam desonerados da apresentação do Certificado do ENAC, dada a irrazoabilidade, a ausência de regra de transição e o ato jurídico perfeito das assunções anteriores.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, dispenso a solicitação de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.

Constato que a Resolução n. 575/2024/CNJ alterou a Resolução n. 81/2009/CNJ para instituir o Exame Nacional dos Cartórios.  No tocante à disciplina das inscrições, o art. 1º passou a exigir, para a efetivação do ato, a apresentação de comprovante de aprovação no referido exame (eDoc 7):

Art. 1º-A. A inscrição preliminar nos concursos de provimento e remoção, com edital de abertura publicado a partir da entrada em vigor desta norma, dependerá da apresentação de comprovante de aprovação no Exame Nacional dos Cartórios.
[...]

No mesmo sentido, o art. 2º do referido diploma acresceu o inciso VI ao art. 7º da Resolução n. 81/2009/CNJ, com a seguinte redação (eDoc 7):

Art.7º [...]
VI – apresentar comprovante de aprovação no Exame Nacional dos Cartórios, válido no dia do pedido de inscrição, para os concursos com edital de abertura publicado a partir da entrada em vigor desta norma. (NR)

Os dispositivos mencionados, que estabelecem requisitos para a regularidade da inscrição em concursos de provimento e remoção, constituem o objeto da impugnação deduzida no presente mandado de segurança.

Com efeito, a impetrante volta-se, em realidade, contra ato normativo de caráter geral e abstrato editado pelo CNJ, qual seja, a própria Resolução n. 575/2024/CNJ.

O mandado de segurança, contudo, destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, não se prestando à impugnação de leis ou atos normativos dotados de generalidade, abstração e impessoalidade.

Nesse sentido, o enunciado n. 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal não se restringe à lei formal, alcançando todo ato normativo de conteúdo geral e abstrato, conforme reiteradamente assentado por esta Corte, como evidenciam os precedentes a seguir:

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 
1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 
2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). 
(MS 31.647 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28.09.2017) 

Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Resolução CNJ nº 80/2009. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido. 
1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide na espécie a Súmula STF nº 266.
2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido. 
(MS 29.126 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.08.2025)

Ademais, observo que a Segunda Turma desta Corte, ao apreciar caso fronteiriço (MS 39533 AgR, ministro André Mendonça, DJe 13.08.2024) em que se discutia a Resolução n. 531/CNJ, a qual alterou a Resolução n. 75/2009/CNJ, para instituir o Exame Nacional da Magistratura (Enam), assentou:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 531, DE 14/11/2023, A QUAL INSTITUIU EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ATO COM CARÁTER NORMATIVO GENÉRICO E ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: REDUÇÃO DO VALOR. 
1. O ato impugnado neste mandado de segurança, por ter caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. Precedentes. 
2. Providência que esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, no qual assentado que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 
3. Mantida a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a inobservância do dever de lealdade processual por parte do ora agravante, nos termos do art. 80, inc. VI, e do art. 81 do CPC, a qual, todavia, é reduzida para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo. 
4. Agravo parcialmente provido.
(MS 39533 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13.08.2024)

Na oportunidade, o Relator ressaltou a vedação ao uso do mandado de segurança como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, sob o risco de desvirtuamento de suas funções constitucionais e de usurpação da legitimidade ativa exigida para as ações de controle concentrado.

Ainda que assim não fosse, não procede a alegação da impetrante. A Resolução n. 575/2024/CNJ estabeleceu regra de transição em seu art. 5º, ao excepcionar a exigência de aprovação no Exame Nacional dos Cartórios para os concursos cujos editais já haviam sido publicados à época de sua entrada em vigor. Ademais, vedou-se, naquele momento, a publicação de novos editais até a regulamentação do exame pela Corregedoria Nacional de Justiça.

Dessa forma, foram preservados os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, pois a norma expressamente resguardou as situações já consolidadas sob a égide dos editais anteriormente publicados, afastando a incidência imediata da nova exigência nesses casos.

Também não se verifica afronta aos arts. 236 e 37, I e II, da Constituição Federal. A exigência de prévia aprovação no Exame Nacional dos Cartórios consubstancia critério objetivo e isonômico de qualificação dos candidatos, inserido na competência normativa do Conselho Nacional de Justiça para disciplinar o ingresso na atividade notarial e registral.

A circunstância de o edital reproduzir exigência prevista em resolução do CNJ não desnatura o caráter geral e abstrato do ato impugnado, pois o instrumento convocatório limita-se a dar execução administrativa a comando normativo previamente estabelecido, sem inovar na ordem jurídica.

De outro lado, não há espaço, nesta via, para exame autônomo de eventual ilegalidade de ato do Tribunal de Justiça da Bahia, sob pena de converter o mandado de segurança originário em sucedâneo recursal, em desconformidade com a competência constitucional desta Suprema Corte.

3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º)  e julgo prejudicado o pedido liminar.

Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente